Tribunal: TJES
Processo: 5002460-62.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002460-62.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAIS APARECIDA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA IMPELIR ESTADO E MUNICÍPIO RÉUS A FORNECEREM CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DO JOELHO DIREITO ASSOCIADO A VIDEOARTROSCOPIA, CONFORME DOCUMENTOS NOS AUTOS, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS, EM 02/02/2023. DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA DE URGÊNCIA E ASSIM DETERMINOU: “
DEFIRO
a tutela antecipada e DETERMINO, primeiramente, ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, subsidiariamente, ao MUNICÍPIO DE VILA VELHA que forneçam à Requerente, THAIS APARECIDA PEREIRA DA SILVA, no prazo máximo e
improrrogável
de 40(quarenta) dias, a
CIRURGIA DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE DO JOELHO DIREITO ASSOCIADO A VIDEOARTROSCOPIA,
conforme prescrição médica, em unidade da rede pública hospitalar de saúde ou, na impossibilidade de fazê-lo, que providencie a cirurgia na rede particular de saúde, custeando os procedimentos necessários, a partir da ciência desta decisão
”. PETIÇÃO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES, AO ARGUMENTO DE QUE OS REQUERIDOS NÃO CUMPRIRAM A OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NOS AUTOS NO PRAZO ESTIPULADO PELO JUÍZO, 40 (QUARENTA) DIAS, A QUAL TOTALIZOU R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR ANTERIORMENTE PROFERIDA E ASSIM DISPÔS: “
JULGO PROCEDENTE TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE 21288270, MANTENDO SEUS EFEITOS, E JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.487, INCISO I, DO NCPC. QUANTO AO PEDIDO DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES, REVOGO A MULTA FIXADA, E ENTENDO QUE DEVERÁ O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REPARAR À AUTORA, PELA MOROSIDADE E INÉRCIA EM CUMPRIR COM A DECISÃO JUDICIAL NO TEMPO HÁBIL, EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM CONSONÂNCIA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM”.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O VALOR DAS ASTREINTES FIXADO NA DECISÃO LIMINAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
NOTORIAMENTE NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO, DEIXANDO OS REQUERIDOS, TRANSCORREREM MAIS DE 100 DIAS SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DEVENDO AMBOS ARCAREM COM A MULTA IMPOSTA EM DECISÃO LIMINAR. ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO E CONDENAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E SUBSIDIARIAMENTE O MUNICÍPIO DE VILA VELHA, A PAGAREM A PARTE AUTORA O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE ASTREINTES. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)